Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crimes.
1.1 Inviável, nesse sentido, a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória quando os crimes de embriaguez ao volante, desacato e denunciação caluniosa, eis que comprovadas a autoria e a materialidade de todos eles, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.
2. Inviável a fixação da pena do acusado no mínimo legal, eis que, na dosimetria das penas dos crimes de desacato e de denunciação caluniosa, na primeira fase, houve a valoração negativa das circunstâncias do delito, o que exaspera a pena-base, causando reflexos na pena final do acusado.
3. Penas corporais bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Pena pecuniária do crime de denunciação caluniosa reduzida, para guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.
5. Sanção cumulativa de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou do direito de obter tal habilitação do crime de embriaguez ao volante reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.